Tribunal: TJMT
Processo: 1006935-19.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006935-19.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEXT Tecnologia e Serviços digitais S.A - CNPJ: 15.011.336/0001-27 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), WESLEY FRANCO DE SOUZA - CPF: 053.822.422-32 (RECORRIDO), DOUGLAS FERNANDO DA LUZ - CPF: 048.926.641-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1006935-19.2024.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente:
NEXT TECNOLOGIA E SERVIÇOS DIGITAIS S.A.

Recorrido:
WESLEY FRANCO DE SOUZA.

Data do Julgamento virtual:
19 a 22/08/2024
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO – COMPRA DESCONHECIDA CONTESTADA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO IMPASSE SEM ÊXITO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -

QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, em que o reclamante alega que fora realizada uma compra indevida na sua fatura de cartão de crédito do mês de outubro/2023, no valor de
R$ 996,90
(novecentos e noventa e seis reais e noventa centavos) em 06 (seis) parcelas mensais, na cidade de Lagoa da Prata do Estado de Minas Gerais.

2.

Assevera que desconhece a compra, que foi até a Delegacia de Policia e registrou Boletim de Ocorrência, posteriormente contestou a compra junto ao requerido, no entanto, foi informado que
“não seria possível o cancelamento da compra eis que realizada com cartão físico e senha naquela cidade no estado de Minas Gerais.”.

3.

O requerido em sua defesa insiste na tese de que a compra foi realizada presencialmente, mediante uso de senha pessoal, que a cobrança lançada na fatura do autor é legitima, portanto, agiu no exercício regular do direito.

4.

Pois bem, ao contrário do que alega o requerido, o conjunto probatório carreado ao feito, demonstra de forma inequívoca que a compra contestada pelo autor foi realizada por terceiros, tendo em vista que o reclamante reside na cidade de Juína/MT e a compra foi realizada na cidade de Lagoa da Prata do Estado de Minas Gerais.

5.

Além disso, o requerido inseriu indevidamente o nome do reclamante no cadastro de inadimplentes no curso do processo, situação esta, que, aliada a tentativa de resolução administrativa frustrada, configura falha na prestação do serviço.

6.

Nesse mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO – CARTÃO DE CRÉDITO –
TRANSAÇÃO CONTESTADA
– COMPRA NO EXTERIOR –
AUSÊNCIA DE CANCELAMENTO PELO BANCO - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A Requerente ingressou com a presente ação aduzindo que foram lançadas em sua fatura do cartão de crédito 02 (duas) compras realizadas no exterior, as quais desconhece. Relata que contestou administrativamente as compras, sem êxito, tendo posteriormente teve seu nome negativado por um débito no valor de R$ 11.679,48, disponibilizado em 25/07/2021.

2. A sentença proferida nos autos reconheceu a procedência dos pedidos da inicial, declarando a inexistência do débito e condenando a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

3. Analisando os autos, verifico que a parte Autora comprovou que realizou as reclamações administrativas com relação às compras contestadas, as quais foram realizadas no exterior, conforme fatura colacionada nos autos.

4. Ademais, não existe nenhum documento no processo que comprove que a compra contestada foi realizada mediante a utilização da senha pessoal.

5.
Em que pese a contestação administrativa e a ausência de provas da compra realizada pela parte Autora, a cobrança das compras contestadas continuou sendo feita, inclusive com a negativação do nome da parte Autora
.

6.
Dessa forma, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, configura falha na prestação do serviço e gera direito a indenização por dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando à prova do fato.

7.
Anoto que o Autor não possui outras negativações em seu nome, anteriores ou posteriores à negativação discutida nos autos.

8.
O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, e ainda, de acordo aos casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

9. Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO. BANCO. ROUBO DE CARTÃO E APARELHO CELULAR. COMPROVADOS. OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS APÓS HORÁRIO DO ROUBO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA ELABORADO NO MESMO DIA. COMUNICAÇÃO AO BANCO NO ATO POSTERIOR A REALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES QUESTIONADAS. NÃO ISENTA O ATO ILÍCITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE COBRA DO CONSUMIDOR COMPRA EFETUADA APÓS O ROUBO. COMPLEXIDADE DA CAUSA E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços, a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade. Caracteriza falha na prestação do serviço a cobrança de compras contestadas quando comprovado o roubo do cartão de crédito, por boletim de ocorrências lavrado anterior ao horário das transações, e mesmo assim a reclamada não reconheceu sua inexigibilidade, impondo ao consumidor o pagamento das compras realizadas pelos bandidos. Deve ser mantida a inexigibilidade das compras e o valor da indenização por dano moral, se foi fixada dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. (N.U 1010050-79.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 22/11/2023).

10. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

(N.U 1056357-31.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 29/11/2023).

7.

Nas ações que envolvem relação de consumo, cabe à requerida comprovar a veracidade de seus alegados, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.

8.

Na hipótese, a conduta do requerido que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

9.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

10.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

12.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

13.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024